Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709402-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0752548-43.2020.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos seguintes termos (ID 113970135 autos de origem): Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Intimado, o DF se manifestou, refutando teses apresentadas. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (nulidade da CDA e ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Sobre o tema já se manifestou o E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, rejeito a objeção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito. Em síntese, o agravante alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação executiva, por haver se retirado da empresa antes da constituição definitiva dos créditos tributários executados. Assevera não ter sido comprovada a responsabilidade pessoal do sócio pelas dívidas da empresa. Afirma ser despicienda a dilação probatória para verificar se a pessoa física participou do processo administrativo fiscal e a consequente apuração da responsabilidade pessoal do sócio. Reclama que em processo idêntico, com as mesmas partes, fora reconhecida a ilegitimidade dos sócios de figuraram no polo passivo na demanda (execução fiscal no 0752907-90.2020.8.07.0016). Destaca que eventual embargo à execução terá o mesmo objeto e fundamento apresentados em sede de exceção de pré-executividade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, pretende-se a execução de débitos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA, referentes a inscrição de Imposto Sobre Serviços (ISS), em que o agravante executado figura no polo passivo como corresponsável da empresa executada. o ex-sócio agravante ajuíza exceção de pré-executividade, aduzindo a sua ilegitimidade passiva. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Quanto à ilegitimidade passiva do sócio que se retirou da sociedade, conforme entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, apenas é possível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando o nome do sócio não consta da CDA, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária dos representantes da empresa, confira-se: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009) Nesse passo, como CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incluído o nome do agravante na CDA, necessário que ele demonstre a ausência de sua responsabilidade tributária, o que demanda dilação probatória. Outrossim, tendo em vista que o crédito objeto da execução, referente às CDA executadas tiveram o fato gerador no ano de 2002 e sua constituição definitiva entre 26/05/02 e 12/12/02, em que pese a alegação de que o agravante se retirou do quadro societário da empresa em outubro daquele ano (ID 94135700 autos de origem), a retirada do sócio não tem o condão de eximi-lo da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos depois de averbada a alteração contratual: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Destarte, em linha de princípio, do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutelar recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300